Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-62.2011.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008482-62.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (APELANTE), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (APELANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008482-62.2011.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Valmira Paula Ferreira

Apelado
: Espólio de Nelson Heitor Machado, representado por sua inventariante Durvaleta Duarte Machado

E M E N T A

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008482-62.2011.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Valmira Paula Ferreira

Apelado
: Espólio de Nelson Heitor Machado, representado por sua inventariante Durvaleta Duarte Machado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmira Paula Ferreira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da habilitação de crédito que move contra o Espólio de Nelson Heitor Machado, representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, ante a não concordância da inventariante com a habilitação do pretenso crédito da parte autora.

Inconformada, a apelante sustenta que o espólio réu, através de seu representante legal, já manifestou concordância com a habilitação de crédito requerida, motivo pelo qual o direito de oposição da parte encontra-se precluso. Requer a reforma da r. sentença, para julgar o feito procedente.

A parte apelada, apresentou contrarrazões (id. 74934546), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0008482-62.2011.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Valmira Paula Ferreira

Apelado
: Espólio de Nelson Heitor Machado, representado por sua inventariante Durvaleta Duarte Machado

V O T O

Cinge-se dos autos que Valmira Paula Ferreira apresentou Habilitação de Crédito em face do Espólio de Nelson Heitor Machado, representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, lastreado em crédito oriundo de nota promissória no valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais).

Durante a marcha processual, após tentativa inexitosa de citação da inventariante (id. 2293328), a autora foi intimada para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, quedando-se inerte (id. 2293332).

Em seguida, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal da autora e do seu procurador, para manifestação nos termos do art. 485 do CPC, sob pena de extinção do feito (id. 2293334), contudo, quedaram-se novamente silentes (id. 2293344), motivo pelo qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC (id.
2293353
).

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação cível (RAC n. 0008482-62.2011.8.11.0003), tendo este Tribunal dado provimento ao apelo
“para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito
com a intimação da inventariante para se manifestar sobre a concordância ou não com a habilitação do crédito
”
(id.

3502813 – pág. 03 – negritei)
.

Diante disso, o MM. Juiz determinou a intimação da inventariante para se manifestar acerca do pedido inicial (id.

74934536), tendo a mesma alegado que não reconhece a referida dívida, motivo pelo qual requereu a extinção do feito, com o envio dos autos às vias ordinárias, nos termos do art. 643, do CPC (id.
74934538).

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“a inventariante não concordou com a habilitação do pretenso crédito da parte autora”
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, determinando a remessa dos autos às vias ordinárias (id. 74934539).

Irresignada, a apelante sustenta que o espólio réu, através de seu representante legal, já manifestou concordância com a habilitação de crédito requerida, motivo pelo qual o direito de oposição da parte encontra-se precluso. Requer a reforma da r. sentença, para julgar o feito procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, defiro os benefícios da justiça gratuita, apenas e tão somente quanto ao preparo recursal.

Superada essa questão, é cediço constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Todavia, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que o v. acórdão proferido por este Tribunal ao julgar o RAC n.

0008482-62.2011.8.11.0003 interposto pela mesma, deu provimento ao recurso
“para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito
com a intimação da inventariante para se manifestar sobre a concordância ou não com a habilitação do crédito
”
(id. 3502813 – pág. 03 – negritei), de modo que não há que se falar em concordância anterior do Espólio com a Habilitação de Crédito requerida, razão pela qual cai por terra a argumentação atinente a preclusão.

Visto isso,
mister
se faz constar que o pedido de habilitação de crédito, nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Assim, é cediço que a viabilidade do aludido pleito de habilitação depende imprescindivelmente da certeza e liquidez do crédito, bem como da concordância de todos os herdeiros.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o Espólio de Nelson Heitor Machado, representado pela inventariante Durvaleta Duarte Machado, manifestou expressamente a sua discordância com a habilitação de crédito pretendida pela apelante, por não reconhecer a suposta dívida contraída em vida pelo
de cujus
(id. 74934538).

Dessa forma, não havendo concordância de todas as partes, deve o pedido ser remetido às vias ordinárias, para o processamento pela via adequada, motivo pelo qual o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, inclusive no tocante a determinação de reserva de bens no montante supostamente devido.

Digo isso, porque o art. 643, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.”

Por conseguinte, resta evidente que o pedido de habilitação depende do interesse do credor, mas também da conveniência dos devedores, o que não ocorreu no caso, ante o não reconhecimento da dívida pelo agravado.

À vista disso, ainda que não houvesse motivo da recusa pelo apelado, o certo é que seria irrelevante na hipótese em voga, face a ausência de contenciosidade.

Neste sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior, confira,
verbis
:

“
É indispensável o acordo unânime, porque a habilitação, in casu, é não contenciosa
. Por isso,
não havendo concordância de todas as partes sobre o pagamento, será o credor remetido para os meios ordinários (art. 643 do NCPC)
, ou seja, terá ele de propor a ação contenciosa contra o espólio, que for compatível ao título de crédito (execução ou ordinária de cobrança, conforme o caso).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, pág. 735 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – DISCONDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, NCPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando profunda cognição.

Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do NCPC
.”
(RAI n. 56.909/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
DISCORDÂNCIA DO HERDEIRO – INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RESERVADE BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA RESERVA DE BENS – REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A habilitação de crédito é a forma pela qual a obrigação do espólio pode ser satisfeita de maneira menos onerosa, sendo imprescindível que todos os herdeiros concordem com o pagamento
. [...]”
(RAC n. 11.986/2015, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 16.06.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E RESERVA DE BENS - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em habilitação de crédito, havendo impugnação dos herdeiros, deve ser encaminhado o debate para as vias ordinárias
. [...]”
(RAI n. 66.046/2012, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2013 – negritei)

Por outro lado, convém esclarecer à apelante que a manutenção da r. sentença não lhe trará qualquer prejuízo, uma vez que o d. magistrado determinou a reserva de bens do inventário em questão no montante correspondente a dívida alegada. O entendimento doutrinário caminha no mesmo norte, vejamos,
verbis
:

“Há, porém, uma medida cautelar que o juiz toma, ex officio, em defesa do interesse do credor que não obtém sucesso na habilitação:
se o crédito estiver suficientemente comprovado por documento e a impugnação não se fundar em quitação, o magistrado mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor, enquanto se aguarda a solução da cobrança contenciosa
[...]”
(op. cit. – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021